Tribunal: TJES
Processo: 5009047-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento; Nulidade
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009047-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M.R.J.S. LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.

1. A conversão de obrigação de entrega de coisa em perdas e danos pode ser feita inclusive pelo magistrado, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo quando, por exemplo, identificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Art. 499, CPC. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009047-45.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : M.R.J.S. LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI E OUTRO

ADVOGADO : CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - OAB ES21581

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : LUCAS ZIGONI CAMPOS - OAB ES11868-A

MAGISTRADO : MARCOS HORÁCIO MIRANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão controvertida diz respeito à conversão da Ação de Reintegração de Posse fundada no inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil em perdas e danos.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem acolheu o pedido de conversão formulado pela instituição financeira Autora, ora Agravada, tendo em vista
“a impossibilidade prática para o cumprimento da ordem de reintegração de posse”.

Os bens cuja posse o Agravado pretende a reintegração consistem em “
211 (duzentos e onze) módulos de estruturas de aço tipo porta pallets
”, a teor da descrição constante dos autos.

Irresignados, os Demandados interpuseram o presente Agravo de Instrumento alegando, em síntese, a irregularidade da alteração do rito, pelos seguintes motivos: (i) violação ao contraditório, uma vez que foi deferida após a citação, sem oitiva da parte contrária; e (ii) a ausência de pedido subsidiário da conversão na inicial, o que torna inviável a modificação do procedimento.

Sem razão os Agravantes.

O art. 499, do CPC/15 prevê, expressamente, a possibilidade de conversão da demanda relativa à entrega de coisa em perdas e danos, quando requerida pelo Autor ou verificada a impossibilidade da tutela específica ou resultado prático equivalente. Confira-se: “
Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a conversão em perdas e danos pode ser feita inclusive pelo magistrado, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo. Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade. Reconsideração.

2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.

3.
A iterativa jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que nos termos do art. 499 do CPC/2015 é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo, não havendo falar em julgamento extra petita.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem converteu a obrigação de fazer em perdas em danos, uma vez que a pretensão de substituição do produto ficou prejudicada diante da alienação do bem a terceiro, não havendo, portanto, ofensa ao princípio da congruência.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.322.139/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO REVERTIDA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária com pedido de liminar em que se pleiteia a suspensão do ato que eliminou o ora embargado na fase de Inspeção de Saúde de concurso público, sob a justificativa de possuir tatuagem em local aparente, possibilitando ao autor o prosseguimento no certame, com a consequente convocação para o curso de formação. O acórdão reformou a sentença de improcedência, nestes termos: "Contudo, limitando-se a lide apresentada pelo demandante ao direito de permanecer em certame público, ao ser considerado apto na etapa de Inspeção de Saúde em razão do uso de tatuagens, nenhum outro efeito jurisdicional coercitivo e automático do julgado pode ser extraído em favor do interessado".

2. Em Embargos de Declaração, o autor consignou que, "caso seja reconhecida a impossibilidade de obtenção de resultado prático equivalente, requer o embargante a aplicação do artigo 493 do CPC, haja vista o surgimento de fato novo, congnoscível de ofício e apto a convolar, no mesmo feito, a obrigação de fazer em perdas e danos, a ser liquidada na fase de execução".

3. O Tribunal regional rejeitou os Aclaratórios, mantendo o entendimento anterior de que caberia à parte ajuizar nova ação para requerer compensação financeira: "os desdobramentos correspondentes na esfera extrajudicial de uma decisão judicial com tais características são de responsabilidade das autoridades administrativas, observados os seus poderes vinculados e discricionários, ressalvando-se, entretanto, ao interessado o direito de buscar outras vias de impugnação judicial e extrajudicial, que poderia compreender o direito a uma compensação financeira pela perda de uma chance".

4. O ponto controvertido discutido nesta oportunidade diz respeito à possibilidade de o magistrado, de ofício, sem que haja pedido expresso, realizar a conversão da obrigação de fazer correspondente à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público por decisão judicial em perdas e danos, em razão da ocorrência de fato superveniente que impede o cumprimento da prestação jurisdicional transitada em julgado.

5. No caso concreto, a demora da entrega da prestação jurisdicional impossibilitou o prosseguimento da parte recorrente em concurso público para o qual obteve aprovação, ante a conclusão e a consumação do certame. O cumprimento da obrigação de fazer correspondente à posse do autor não se mostraria juridicamente possível, não tendo o candidato participado das fases subsequentes à inspeção de saúde.

6.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a conversão da obrigação de fazer em indenização não configura julgamento extra petita. A propósito: AgInt nos EDv nos EREsp 1.364.503/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 18/6/2018; AgRg no REsp 1.471.450/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/3/2016; AgRg no REsp 992.028/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14/2/2011.

7. Assim,
pode ser aplicada a conversão da obrigação de fazer em perdas em danos, solução essa encontrada nos arts. 497, 499 e 536 do CPC/2015, independentemente de haver o titular do direito subjetivo requerido expressamente (Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente).

8. Entendimento diverso resultaria no desprestígio do Poder Judiciário, com o esvaziamento dos efeitos da tutela jurisdicional transitada em julgado, por não assegurar ao cidadão posição jurídica equivalente ao que foi postulado inicialmente e assegurado em juízo.

9. Manutenção da decisão que determinou o retorno dos autos à origem para que seja analisado o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas em danos.

10. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.779.534/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 19/6/2019.)

No caso em julgamento, diante da não localização dos bens para a apreensão e o cumprimento da obrigação específica e, ainda, considerando o pedido reiterado formulado pelo Autor, o juízo de origem acolheu a pretensão com a conversão em perdas e danos, o que se mantém irretocável.

Ademais, muito embora os Agravantes sustentem a violação ao contraditório, os documentos que instruem o recurso esclarecem que os mesmos foram ouvidos previamente, tendo o MM. Magistrado de origem intimado os mesmos para ofereceram resposta à referida pretensão, conforme ID 3350694 (fls. 157 e seguintes), o que desnatura a alegada ofensa ao devido processo legal.

Destaco, por fim, que os Recorrentes sequer demonstraram a possibilidade de entrega e/ou localização dos bens objetos da medida de reintegração de posse, limitando-se a questionar a modificação do rito procedimental, o que reforça a coerência do julgado com vistas à preservação da utilidade do processo.

Dessa maneira, deve ser mantida a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.